Tribunal: TCU
Processo: 020.213/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10717/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Pérola Hoffmann de Mello: 1. Processo TC- Processo 020.213/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Leici Stefane de Almeida (XXX.734.358-XX); Maria Cristina Signoretti Zaramela (XXX.903.868-XX); Pérola Hoffmann de Mello (XXX.296.248-XX); Roberto Jurado Brisola (XXX.131.818-XX); Sérgio Luís Scaccabarozzi (XXX.210.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a natureza e a legalidade da rubrica judicial paga à sra. Pérola Hoffmann de Mello.